Tribunal: STF
Processo: RE 74521
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-21
Data de publicação: 1972-11-21

Ementa:
Acidente do Trabalho. Ingresso do acidentado em juízo. 
Reclama o Decreto-lei 893/69 prévia regulamentação para torna-se exequível, no que se refere ao ingresso do infortunado em juízo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido.